Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700543-11.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ISADORA ARAÚJO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Quando se trata de instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações bancárias. Nesse mesmo sentido a Súmula 479/STJ. 2. No entanto, tal responsabilidade comporta exceções se o fornecedor do serviço provar que a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3o, do CDC). 3. No caso, a requerente alegou que recebeu ligação telefônica em que o golpista se passou por funcionário do banco Nubank, confirmou os números das contas bancárias junto àquela instituição e no banco C6. O suposto atendente informou que teria ocorrido fraude em suas contas e solicitou que realizasse transferência de saldos e pagamentos para que a central pudesse identificar qual o aplicativo da titular da conta. 4. Da narrativa da suplicante, conclui-se que os golpistas criaram uma situação pouco engenhosa para enganar a autora, que acreditou de forma ingênua que, estaria protegendo o seu dinheiro realizando pagamentos e transferindo-o para terceiros - pessoa física -. 5. Ademais, salta aos olhos o fato da demandante obedecer cegamente aos comandos do golpista que se passou por funcionário do Nubank e estaria realizando procedimento de segurança em aplicativo de instituição financeira diversa (C6 BANK), sem sequer desconfiar desta situação. 6. Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a responsabilidade exclusiva do consumidor para com a segurança de suas movimentações bancárias, transferindo numerário a terceiros totalmente desconhecidos, sob a falsa percepção de que estaria a realizar procedimento de segurança em seus aplicativos. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que in casu o recorrido possui responsabilidade objetiva, pois houve fortuito interno e não culpa exclusiva da vítima, em razão da falha de segurança da instituição financeira que permitiu o vazamento de dados sigilosos da insurgente e transações manifestamente atípicas, causando-lhe prejuízo; b) artigos 42 e 44, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, asseverando que o recorrido, na qualidade de controlador, tem o dever legal de garantir a segurança dos dados da recorrente, o que não ocorreu. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Sem indicar dispositivo legal violado, requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 78660535). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 42 e 44, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não bastasse o frágil cenário criado, acerca da forma de se proteger quanto à tentativa de fraude, salta aos olhos o fato da demandante obedecer cegamente aos comandos do golpista que se passou por funcionário do Nubank e estaria realizando procedimento de segurança em aplicativo de instituição financeira diversa (C6 BANK), sem sequer desconfiar desta situação. Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a responsabilidade exclusiva do consumidor para com a segurança de suas movimentações bancárias, transferindo numerário a terceiros totalmente desconhecidos, sob a falsa percepção de que estaria a realizar procedimento de segurança em seus aplicativos” (ID 73934436). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Outrossim, não é possível dar curso ao apelo no que diz respeito à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Além disso, melhor sorte não colhe o recurso em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78660535. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020